Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA PACOTILHA S.A. AGRAVADO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP, EMPRESA PACOTILHA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada (Empresa Pacotilha S.A.) para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Saliento que, conforme a decisão Id. 29677767, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser instaurado se for afastada a justiça gratuita e, por conseguinte, conferido exigibilidade ao título executivo judicial. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora